Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018356-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO CALIXTO GUMIERO - CPF: 273.793.058-83 (ADVOGADO), JOSE EURIPEDES DE SOUZA - CPF: 162.123.188-75 (AGRAVANTE), LILIANE SOARES EVANGELISTA - CPF: 937.695.394-00 (AGRAVADO), JADIRA ALVES DE MELO - CPF: 282.313.171-04 (AGRAVADO), OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 147.809.091-04 (AGRAVADO), ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 782.833.371-49 (AGRAVADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADAS CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO ACÓRDÃO INVECTIVADO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – CULPA DO EMBARGADO – INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO EMBARGANTE – ACOLHIMENTO – MÁCULA AO CONTRADITÓRIO – EMBARGANTE IMPOSSIBILITADO DE SE DEFENDER NOS AUTOS DO AGRAVO – ACÓRDÃO ANULADO – RETORNO À FASE DE CONTRARRAZÕES – DEMAIS EMBARGOS E REQUERIMENTOS – PREJUDICADOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS

1. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade do acórdão proferido em agravo de instrumento, nos termos do artigo 115, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva recursos de embargos de declaração opostos por
Adriano Ferreira Nogueira, Liliane Soares Evangelista, Jadira Alves de Melo
e
Ogier de Oliveira Lobo Filho
apontando ser contraditório e omisso o aresto de id. 67483969, em que esta egrégia Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1018356-48.2020.8.11.0000, interposto pelo embargado, e determinou a anulação da decisão agravada, reestabelecendo o quanto decidido no agravo de instrumento n. 1012727-64.2018.8.11.0000.

Nos embargos opostos por
Adriano Ferreira Nogueira, Liliane Soares Evangelista e Jadira Alves de Melo
sustentam os embargantes que esta e. Corte, ao lavrar o acórdão anatematizado, incorreu em contradição ao afastar a preliminar de intempestividade deduzida nas contrarrazões deste agravo, na medida em que a indisponibilidade do sistema PJE haveria de ser demonstrada no ato de interposição do recurso.

Quanto ao mérito, sustentam que a contradição e a omissão decorrem da ausência de análise, pelos julgadores, de argumento capaz de infirmar a conclusão deitada no voto, qual seja, a existência de regra que excepciona a imposição de contraditório prévio nas hipóteses de tutela provisória de urgência (art. 9o, par. ún, I, CPC). Acrescem, ainda, que o art. 493 do CPC determina a oitiva da parte contrária apenas quando da constatação de fato novo, o que não ocorreu nos autos.

Verberam que a Câmara também deixou de enfrentar a alegação de que “
a área de terras que o Embargado alega ser de sua propriedade não loca na área objeto da reintegração de posse, onde fora anexado mapa datado de 2012 e decisão do Juiz corregedor do Foro de Água Boa – MT (outro Magistrado) negando a averbação do procedimento de georreferenciamento que estava sendo feito às escuras com a intenção de vender as fazendas
” (
sic
).

Reclamam que “
também não se manifestou este Tribunal sobre a declaração feita pelo vizinho das terras Sr. VALDIVINO DIAS DE OLIVEIRA, onde reconhece as glebas como sendo de posse dos Embargantes, além de relatar que fora induzido a assinar documento pelo Embargado
” (
sic
).

Prosseguem apontando que “
deixou este tribunal de analisar os documentos novos e as alegações aventadas pelos embargantes e fortemente comprovadas nos autos de primeiro grau, sobre as fraudes ocorridas no processo, referente a venda da fazenda a terceiros, referente a publicação em jornais classificados de Goiânia, e referente as placas já alteradas das terras, caracterizando nitidamente os atos atentatórios a dignidade da justiça
”, bem como “
nada se manifestou o Tribunal sobre a decisão que decretou a expedição de mandado de prisão do Embargado anexado junto das contrarrazões e sobre a testemunha maior do Embargado ser possuidor de parte da terra litigada
” (
sic
).

Dessa forma, pugnam liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia do acórdão atacado. No mérito, almejam a concessão de efeito infringente aos embargos, para que, sanados os vícios apontados, seja acolhida a preliminar de intempestividade ventilada nas contrarrazões deste agravo, com o consequente não conhecimento do recurso interposto pelo ora embargado; ou, caso superada a preliminar, seja revisto o julgamento, desprovendo-se o agravo manejado por
José Eurípedes
. Ao fim,
prequestionam os dispositivos constitucionais e legais elencados na inicial, com o desiderato de lhes franquear acesso às instâncias superiores. Juntaram documentos.

Em contrarrazões, o embargado defende o acerto do acórdão impugnado, requerendo, ao fim, a condenação dos embargantes nas penas da litigância de má-fé.

Em petição avulsa datada de 24/11/2020, ou seja,
antes
da oposição dos embargos de
Adriano

Ferreira
e outros
,
Ogier de Oliveira Lobo Filho
suscitou o chamamento do feito à ordem, com vistas a declarar a nulidade do julgamento do agravo de instrumento, ante a inexistência de sua intimação para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Destacou, ainda, que conduta imputável ao agravante, ora embargado, induziu esta Corte em erro, de modo que seu patrono sequer foi cadastrado e habilitado nos autos, sendo, pois, intransponível a mácula ao contraditório e à ampla defesa (id.

67617957).

Em nova petição avulsa datada de 14/01/2021,
Ogier de Oliveira Lobo Filho
reitera os termos da manifestação supramencionada (id.

72382964).

Em 15/01/2021,
Ogier de Oliveira Lobo Filho
opõe embargos de declaração contra o mesmo aresto, deduzindo pretensão idêntica àquela vertida nas aludidas petições.

Em requerimento de 25/01/2021 os embargantes

Adriano Ferreira Nogueira, Liliane Soares Evangelista e Jadira Alves de Melo
solicitam urgência na análise do pedido liminar formulado nos aclaratórios, bem como noticiam a prisão do embargado,
José Eurípedes
(id. 73252966).

No mesmo dia,
José Eurípedes
atravessa petição afirmando que naquela data a reintegração de posse fora efetivada, de sorte que o recurso de embargos opostos pelos agravados teria perdido o objeto (id. 73379452).

Pedido liminar
deferido
ao id. 73777993 para atribuir
efeito suspensivo
aos embargos.

Na sequência, em 28/01/2021,
José Eurípedes,
por intermédio do sub-rogado
Osmar Carvalho
, afora agravo regimental contra o deferimento do pedido liminar, pugnando pela reconsideração da decisão liminar e, no mérito, pela sua cassação (id. 73982969).

Em
03/02/2021
,
José Eurípedes
reitera o pedido de reconsideração da decisão liminar e formula pedido subsidiário para que o efeito suspensivo atribuído aos embargos restrinja-se ao “
estado em que o processo se encontra
” (id. 74715499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, em que pesem os efeitos infringentes potencialmente contidos nos embargos de
Ogier de Oliveira
, não houve intimação do embargado e dos demais embargantes para se manifestarem. Estes, porque em requerimentos posteriores
encamparam
as alegações de
Ogier
; aquele, porque
de ofício contra-arrazoou
a petição do embargante, conforme expediente ao id. 67643977. Logo, inexistente prejuízo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração.

Por motivos tanto lógicos quanto jurídicos, os embargos opostos por
Ogier de Oliveira
hão de ser enfrentados em primeiro lugar, porquanto veiculam causa de nulidade do próprio julgamento do Agravo n.
1018356-48.2020.8.11.0000.

E, de fato,
merecem acolhimento
.

Com efeito, verifica-se que em
06/08/2019

Ogier de Oliveira
peticionou nos autos principais da ação de reintegração de posse (autos n. 1001009-07.2018.8.11.0021) requerendo a juntada de substabelecimento
sem reserva de poderes
ao causídico
André Gustavo de Campos Reis
. Os substabelecimentos foram assinados pelos dois procuradores que então o assistiam,
Silvio Bezerra da Silva
e
Renato Wentz Manhães
. Pugnou,
ipso facto
, pela “
pela baixa do nome dos antigos advogados do Sistema deste Tribunal de Justiça
”, bem como “
para que todas as intimações e publicações alusivas ao feito”
fossem
“efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado André Gustavo de Campos Reis, inscrito na OAB/GO sob o no 22.126, sob pena de nulidade
” (
sic
) (id. 22356939 dos autos originários).

Em 31/08/2020, ou seja, 25 (vinte e cinco) dias após a prática do substabelecimento,
José Eurípedes
interpôs o agravo de instrumento n. 1018356-48.2020.8.11.0000, sob o qual ora nos debruçamos. Na petição inicial, o agravante, todavia, consignou a seguinte informação:

Em cumprimento ao art. 1.016, IV, do CPC, declina o nome e endereço dos patrocinadores da ação:

Advogados do Agravante:

Rodrigo Calixto Gumiero, inscrito nos Quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, sob no 224.466 com escritório na Av da Saudade, no 3562, Vl. Santa Cruz, na cidade de São José do Rio Preto-SP, CEP 1504-020, com endereço eletrônico: rodrigo@calixtogumiero.com.br

Advogado dos Agravados:

Dr.
Renato Wentz Manhães
, OAB/MT no 20.744 com escritório profissional à Av. Norberto Schwantes, no 225, centro de Água Boa-MT, Dr.
Silvio Bezerra da Silva
, inscrito na OAB/GO no 10.648, com escritório profissional à Rua 100, no 46, Setor Sul, na cidade de Goiânia-GO;

Assim, formado o instrumento, requer a Vossa Excelência o recebimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, determinando o seu regular processamento para, ao final, ser reformada a referida decisão, tudo em consonância com as alegações que seguem em escolta a presente”
(id. 55825451,
sic
, destaques apostos)

Ao informar procuradores que não mais assistiam
Ogier de Oliveira,
o agravante, ora embargado, culposamente obstou a integração plena do contraditório.
Ogier
não foi intimado e não apresentou contrarrazões, sendo, posteriormente, atingido pelo comando emergente do julgamento do agravo, ocasião em que esta Corte deu procedência à pretensão de
José Eurípedes
.

Ainda que se alegue que os advogados anteriores estavam cadastrados no feito, não se remove o fato de que o novo causídico,
André Gustavo de Campos Reis
, informara há quase um mês a destituição dos patronos originários, em nítida concretização dos postulados da boa-fé, da cooperação e de seus consectários lógicos. Caberia ao patrono do agravante/embargado proceder com a diligência exigida pelo ato, informando o representante atual do agravado/embargante.

Em casos que tais, a legislação processual prevê sanções distintas conforme a natureza da relação jurídica subjacente. Nesse sentido, o art. 115 do Código de Processo Civil determina:

“Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”.

O art. 116 do Código de Processo Civil afirma que “
O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes
”.

Conforme entende o STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR - INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE TODOS OS OCUPANTES DO IMÓVEL, BEM COMO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM OCUPANTE DO IMÓVEL - TRIBUNAL A QUO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA AÇÃO E DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DE OCUPANTE. INSURGÊNCIA DOS RÉUS Hipótese: ação de reintegração de posse ajuizada em face de ocupantes irregulares, julgada procedente. Arguição de ausência de pressuposto processual e nulidade do feito, ante a ausência de citação de litisconsorte, afastadas pelas instâncias ordinárias.

1. A partir da leitura dos artigos 924, 927 e 928 do CPC/73, equivalentes aos artigos 558, 561 e 562 do CPC/15, infere-se que a notificação prévia não é documento essencial à propositura da ação possessória.

2.
Em ação possessória na qual que se aprecia a legitimidade de composse, que é exercida conjuntamente e sem fracionamento do bem por todos os ocupantes, a sentença deverá ser cumprida por todos os co-possuidores considerados ilegítimos, configurando-se a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 47 do CPC/73, correspondente aos artigos 114, 115 e 116 do CPC/15
.

3.
A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença, nos termos do artigo 47 do CPC/73, correspondente ao artigo 115 do CPC/15
.

4.
Recurso provido para declarar a nulidade da sentença
, determinando a remessa dos autos à origem para que seja admitido o comparecimento espontâneo de Vanir Esteves Soares, bem como lhe seja conferida oportunidade para
constituir novo patrono, considerando a destituição noticiada a fl. 413 e-STJ, e para apresentar defesa, com regular processamento e posterior julgamento do feito
”.

(REsp 1263164/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016)

Na hipótese dos autos, constituí truísmo que a decisão há de ser uniforme a todos os ocupantes do polo passivo da relação processual. Não por outro motivo o agravo de instrumento foi interposto contra
Adriano Ferreira Nogueira, Liliane Soares Evangelista, Jadira Alves de Melo
e
Ogier de Oliveira Lobo Filho
.

Anulado o julgamento proferido neste agravo de instrumento e indeferida a medida liminar (id.

56460971), fica
reestabelecida a decisão impugnada
.

Diante do exposto,
dou provimento
aos embargos de declaração opostos por
Ogier de Oliveira Lobo Filho
para declarar a nulidade do acórdão proferido neste agravo de instrumento, restando prejudicados os embargos opostos por
Adriano Ferreira Nogueira, Liliane Soares Evangelista, Jadira Alves de Melo
e os demais requerimentos formulados pelas partes, e também prejudicado o recurso de agravo interno interposto por José Eurípedes de Souza.

Retorne-se o feito à fase de contrarrazões, para as quais o embargante
Ogier de Oliveira Lobo Filho
deve ser intimado, com restituição do prazo, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil
.

Retifiquem-se os dados constantes do sistema PJE, fazendo constar Ogier de Oliveira Lobo Filho como embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021